Tribunal: TJMT
Processo: 1032131-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032131-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), GRADIENTE S.A. - CNPJ: 43.185.362/0001-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CRÉDITO PÚBLICO NÃO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por IGB Eletrônica S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação de instrumento e manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal de multa administrativa aplicada pelo PROCON. A embargante alega contradição no acórdão, ao reconhecer a natureza administrativa do crédito e, simultaneamente, afastar sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. Postula, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à natureza do crédito cobrado (multa administrativa) e sua (não) sujeição ao regime da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4.

A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese da parte embargante, concluindo, com base em jurisprudência pacífica do STJ, que os créditos públicos — inclusive os não tributários — inscritos em dívida ativa e cobrados por execução fiscal não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

5.

O acórdão embargado ressaltou que o fundamento da decisão não repousa unicamente na natureza administrativa do crédito, mas principalmente na forma de sua cobrança — via execução fiscal — e no regime jurídico aplicável, conforme art. 187 do CTN, art. 29 da LEF e art. 6º, § 7º-B da Lei 11.101/2005.

6.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos declaratórios não se prestam ao mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7.

Para fins de prequestionamento, considera-se inexistente qualquer omissão quanto aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os créditos públicos, ainda que não tributários, quando inscritos em dívida ativa e cobrados por execução fiscal, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

2.

A ausência de vícios formais na decisão judicial impede a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito.

3.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando a matéria for devidamente enfrentada.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 187; LEF (Lei nº 6.830/1980), art. 29; Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-B, 49 e 59; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.864.624/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.10.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.886.237/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IGB ELETRÔNICA S.A
contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que ejeitou a Exceção de Pré-executividade por ele oposta, determinando o prosseguimento da execução.

O embargante alega a existência de contradição no acórdão, pois
reconheceu que a multa aplicada pelo PROCON possui natureza administrativa, mas, ao mesmo tempo, concluiu que esse crédito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Alega que essa conclusão é contraditória, pois a natureza administrativa do crédito afastaria a aplicação das regras destinadas aos créditos tributários, permitindo sua inclusão no plano de recuperação judicial.

Sucessivamente, requer prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional, mencionando os arts. 187 do CTN, 49, 59 e 6º, §7º-B, da Lei 11.101/2005.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, a decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da natureza do crédito e sua (não) sujeição aos efeitos da recuperação judicial, tendo concluído, com base em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que os créditos públicos, inclusive os não tributários, quando inscritos em dívida ativa e cobrados por execução fiscal, não se submetem à sistemática da recuperação judicial. Eis o excerto literal do acórdão:

“[...] Com efeito, é pacífico o posicionamento do STJ, no sentido de que os créditos públicos inscritos em dívida ativa, ainda que decorrentes de penalidades administrativas, não se sujeitam aos efeitos do plano de recuperação judicial, conforme expressamente previsto no art. 187 do Código Tributário Nacional, no art. 29 da Lei nº 6.830/1980 e no § 7º-B do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020. [...]”

Mais adiante, esclareceu-se:

“[...] No que se refere ao argumento subsidiário de impossibilidade de realização de atos constritivos pelo juízo de origem, observa-se que a própria Lei de Recuperação Judicial, em seu art. 6º, § 7º-B, prevê um regime de cooperação entre o juízo recuperacional e os demais órgãos judiciais, facultando ao primeiro a substituição de constrições incidentes sobre bens de capital essenciais à continuidade da atividade empresarial. Ressalte-se, entretanto, que tal previsão legal não obsta o regular andamento da execução fiscal, tampouco autoriza sua extinção.[...]”

Assim, o fundamento central do julgado repousa não apenas sobre a natureza do crédito, mas sobre a forma de sua cobrança e o regime jurídico aplicável. A decisão menciona, com apoio em precedentes do STJ, que o § 7º-B do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 — incluído pela Lei nº 14.112/2020 — afasta a suspensão e os efeitos da recuperação judicial para execuções fiscais, ainda que se refiram a créditos de natureza não tributária.

Dessa forma, constata-se que a decisão enfrentou adequadamente os pontos relevantes suscitados, dentro dos limites impostos pela fase processual e pelo tipo de recurso.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
IGB ELETRÔNICA S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025